Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE EXAMINADA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Eventual discordância com o direcionamento conferido pelo órgão julgador não configura omissão ou contradição e deve ser objeto de impugnação na via recursal adequada.
3. Não há que se falar em omissão nem contradição quanto às questões que foram expressamente examinadas e fundamentadamente decididas no acórdão.
4. Constatando-se que o mandado de segurança tem por objetivo apenas declarar a possibilidade de a empresa impetrante pleitear a compensação, não se pode discutir na via mandamental a cobrança concreta da repetição de indébito.
5. A pretensão veiculada no mandado de segurança não se confunde com mera ação de cobrança, vedada pelas súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, apresenta-se adequada a utilização do writ para repelir ilegalidade na exação e para declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição, o que não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.
6. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.